Tribunal: TJMT
Processo: 1009107-96.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SINOP. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. VALOR DA CAUSA GENÉRICO. INDICAÇÃO DO VALOR COM PLANILHA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE ILIQUIDEZ. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO EX OFFICIO. ARTIGO 292, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO LIMITADO AO PEDIDO. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, por inépcia da inicial sob alegação de que o valor da causa não foi fixado corretamente.
Pretensão recursal é a nulidade da sentença para o regular prosseguimento do feito.
Constata-se que o valor atribuído à causa foi acompanhado de planilha de cálculo (id. 56309483), com indicação de data (i), salário-referência (ii), percentual do adicional (Lei n° 1670/2012) (iii), valor devido (iv), valor pago pelo Município (v); e diferenças não pagas (vi), de modo que possui informações suficientes a respaldar o montante atribuído, tampouco há que se falar em iliquidez.
Além do mais, o artigo 292, § 3o, do Código de Processo Civil, prescreve que o juiz “corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”, representando excesso a extinção do feito fundada exclusivamente nessa premissa.
Sentença anulada.
Julgamento limitado ao pedido. Retorno dos autos à origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[GIRLENE CARMEM TRENTIN - CPF: 604.474.781-68 (RECORRENTE), MICHELLE PLINIO MUETZENBERG - CPF: 049.616.131-85 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), MARCIA ANA ZAMBIAZI - CPF: 535.818.301-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020